Tribunal: TJDFT
Processo: 0707954-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0707954-89.2020.8.07.0000 PACIENTE: HELIO ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VERONICA DIAS LINS em favor de HELIO ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA, tendo em vista suposto constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, que responde pela prática dos crimes de roubo qualificado, receptação, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Sustenta-se, de início, que há excesso de prazo na segregação do paciente, que estaria preso há 261 (duzentos e sessenta e um) dias noventa dias sem que tenha sido encerrada a instrução criminal ou por qualquer razão atribuível à defesa, tudo a configurar constrangimento ilegal passível de correção pela via constitucional. Prossegue a impetrante aduzindo que a prisão preventiva não se justifica na espécie, por falta dos requisitos legalmente exigíveis (art. 312, CPP) e, ainda, alude à pandemia em curso do denominado “corona vírus”, que não recomendaria o encarceramento em hipótese similares. Desse modo, pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente responda ao processo em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. É o relato do essencial. DECIDO. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Com efeito, não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais. Contudo, é sabido que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso específico, o que é inviável nesta etapa preliminar, dada a necessidade de maiores esclarecimentos das circunstâncias apresentadas, com a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador. Por outro lado, vejo que o decreto prisional preventivo proferido pelo douto Juízo de origem foi mantido, pela última reavaliação (em 10/03/2020), mediante fundamentos suficientes para justificar a segregação, nos seguintes termos: Como já salientado nas diversas decisões anteriores que decretou a prisão preventiva e indeferiram os pedidos de relaxamento ou revogação da prisão, a custódia cautelar ainda se faz necessária, como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, eis que se trata de crime praticado mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Contra o acusado pesam indícios de ter praticado os crimes de receptação, roubo, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor. Além da gravidade desses fatos, há notícia de envolvimento do réu em crimes graves, com passagens pelos delitos de homicídio, porte de ilegal de arma de fogo de uso restrito, homicídio qualificado, receptação, roubo, corrupção de menor, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso. Patente, portanto, a possibilidade de reiteração delitiva e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Por derradeiro, a instrução processual encontra-se encerrada desde o dia 13/02/2020, estando os autos no aguardo da carta precatória de oitiva de testemunha, cuja audiência está designada para o dia 10/03/2020 (ID 57765857). (id 15453254) Nesse quadro, não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade da prisão cautelar a merecer, nesta sede de cognição sumária, a concessão liminar da ordem. Por fim, quanto à alusão à pandemia do “corona vírus” para lastrear o pedido inicial, tenho que, conforme tem se pontuado em hipóteses similares, a liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação da doença, inclusive com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável ao COVID-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real desta unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que não foi sequer indicado nesta impetração. Desse modo, em sede liminar, por não vislumbrar, de imediato, o alegado constrangimento ilegal, não há razões para a concessão da ordem nos moldes requeridos. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 6 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator